Tribunal: TJES
Processo: 5008944-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008944-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE MARIA DA SILVA SARKIS PETRONETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Solange Maria da Silva Sarkis Petroneto contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, tendo a agravante sustentado a invalidade da constituição em mora em razão da previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros, apesar da previsão de capitalização diária no contrato, configura violação ao dever de informação e implica descaracterização da mora necessária para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A previsão contratual de capitalização diária de juros exige a informação clara e expressa da taxa diária correspondente, para que o consumidor possa estimar a evolução da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A omissão da taxa diária configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, comprometendo a transparência contratual.

5. O reconhecimento de abusividade de encargos no período da normalidade descaracteriza a mora, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a falta de indicação da taxa de capitalização diária impede a constituição válida da mora, impondo a revogação da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso cohecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação da taxa correspondente à capitalização diária de juros viola o dever de informação e descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

2. A descaracterização da mora impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei 911/1969; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/05/2022; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/10/2020; TJES, AI 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17/10/2024; TJES, AI 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 19/09/2024; TJES, AI 020199000561, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOLANGE MARIA DA SILVA SARKIS PETRONETO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a mora declarada pela instituição financeira agravada é indevida, pois o contrato que embasa a ação de origem prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária correspondente, o que configuraria afronta ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e acarretaria a descaracterização da mora.

Decisão lançada no Id n. 14166693, deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
no Id n. 15000561, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, crata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOLANGE MARIA DA SILVA SARKIS PETRONETO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário (Contrato nº 561362620), garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

A decisão agravada deferiu a liminar de apreensão do bem, considerando comprovada a mora e o inadimplemento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a mora declarada pela instituição financeira agravada é indevida, pois o contrato que embasa a ação de origem prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária correspondente, o que configuraria afronta ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e acarretaria a descaracterização da mora.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à validade da constituição em mora da devedora diante da alegação de abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14166693, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante para suspender os efeitos da decisão de piso e determinar a restituição do bem ou a manutenção da posse com a recorrente.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id 15000561), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O contrato firmado entre as partes, que instrui a petição inicial da ação de busca e apreensão (documentos IDs 67891895 e 67891896 da origem), prevê expressamente a capitalização diária de juros. Contudo, não apresenta a taxa de juros correspondente à referida periodicidade, o que viola o princípio da transparência e o dever de informação ao consumidor.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante),
vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “1.1
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Sendo a mora pressuposto processual imprescindível para a concessão da liminar e procedência da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), sua descaracterização impõe a revogação da medida constritiva deferida na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE MARIA DA SILVA SARKIS PETRONETO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida, determinando a restituição do bem à posse da Agravante ou sua manutenção, caso ainda não apreendido, ratificando os termos da decisão liminar recursal de Id 14166693.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar